Tribunal: TJSP
Processo: 1003512-92.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de anulação de negócio jurídico com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Autora que teria sido ludibriada a assinar documentos referentes a financiamentos de motocicleta. Juízo de origem que não podia negar a possibilidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, julgando o mérito da ação apontando a falta de comprovação das alegações. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação de anulação de negócio jurídico com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Autora que teria sido ludibriada a assinar documentos referentes a financiamentos de motocicleta. Juízo de origem que não podia negar a possibilidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, julgando o mérito da ação apontando a falta de comprovação das alegações. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.